Tribunal: STJ
Processo: 5071566-22.2024.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2220008 - RS (2025/0230712-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: EDUARDO LUIZ DORNELES MACHADO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
Direito processual penal. Agravo regimental. Pronúncia. REINCLUSÃO
de qualificadora. Recurso que dificultou a defesa da vítima. Súmula 7/STJ.
Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão
monocrática que não conheceu de recurso especial, sob o fundamento de
que a reinclusão da qualificadora do
§ 2o, IV, do Código Penal
art. 121,
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência
vedada pela
além de não se verificar negativa de prestação
Súmula 7/STJ,
jurisdicional quanto ao
do Código de Processo Penal.
art. 619
2. O Ministério Público busca a reforma do acórdão para incluir a
qualificadora na pronúncia ou, alternativamente, cassar o acórdão dos
embargos de declaração para que outro seja proferido sem os vícios de
omissão identificados.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a exclusão da
qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, com base na
ausência de suporte probatório mínimo, foi correta, e se houve negativa
de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-
probatório, concluiu pela ausência de suporte probatório mínimo para a
qualificadora, considerando que: (i) as provas não demonstraram que a
vítima foi rendida ou subjugada; (ii) o depoimento da vítima e o registro
de vídeo não confirmaram a tese da acusação; (iii) não houve testemunha
presencial; e (iv) a perícia necroscópica foi inconclusiva quanto à
trajetória dos projéteis.
5. A exclusão da qualificadora somente se justifica quando
manifestamente improcedente e despida de qualquer substrato probatório,
o que foi constatado no caso concreto.
Documento eletrônico VDA51485280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:33:22
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 8eb9d253-de55-476d-9444-0b25e30161e4

6. A análise do acervo probatório para reincluir a qualificadora
demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado em recurso
especial, conforme a Súmula 7/STJ.
7. Não houve negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de
origem examinou detalhadamente os argumentos apresentados, com
fundamentação suficiente e clara, rejeitando os embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental desprovido.
8. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. A exclusão de qualificadora na pronúncia é cabível quando
manifestamente improcedente e desprovida de suporte probatório mínimo.
2. O revolvimento de fatos e provas é vedado em recurso especial,
conforme a
3. Não configura negativa de prestação
Súmula 7/STJ.
jurisdicional a rejeição de embargos de declaração quando o Tribunal de
origem apresenta fundamentação suficiente e clara para refutar as
alegações deduzidas.
CPP, arts. 413 e 619; CP,
§ 2o,
Dispositivos relevantes citados:
art. 121,
IV .
Jurisprudência relevante citada: Súmula 7/STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51485280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:33:22
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 8eb9d253-de55-476d-9444-0b25e30161e4

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2220008 - RS (2025/0230712-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: EDUARDO LUIZ DORNELES MACHADO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

Direito processual penal. Agravo regimental. Pronúncia. REINCLUSÃO
de qualificadora. Recurso que dificultou a defesa da vítima. Súmula 7/STJ.
Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão
monocrática que não conheceu de recurso especial, sob o fundamento de
que a reinclusão da qualificadora do
§ 2o, IV, do Código Penal
art. 121,
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência
vedada pela
além de não se verificar negativa de prestação
Súmula 7/STJ,
jurisdicional quanto ao
do Código de Processo Penal.
art. 619
2. O Ministério Público busca a reforma do acórdão para incluir a
qualificadora na pronúncia ou, alternativamente, cassar o acórdão dos
embargos de declaração para que outro seja proferido sem os vícios de
omissão identificados.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA51485610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:16
Código de Controle do Documento: 5fb00eb4-5e6b-442f-a74b-d927412ac342

3. A questão em discussão consiste em saber se a exclusão da
qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, com base na
ausência de suporte probatório mínimo, foi correta, e se houve negativa
de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-
probatório, concluiu pela ausência de suporte probatório mínimo para a
qualificadora, considerando que: (i) as provas não demonstraram que a
vítima foi rendida ou subjugada; (ii) o depoimento da vítima e o registro
de vídeo não confirmaram a tese da acusação; (iii) não houve testemunha
presencial; e (iv) a perícia necroscópica foi inconclusiva quanto à
trajetória dos projéteis.
5. A exclusão da qualificadora somente se justifica quando
manifestamente improcedente e despida de qualquer substrato probatório,
o que foi constatado no caso concreto.
6. A análise do acervo probatório para reincluir a qualificadora
demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado em recurso
especial, conforme a Súmula 7/STJ.
7. Não houve negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de
origem examinou detalhadamente os argumentos apresentados, com
fundamentação suficiente e clara, rejeitando os embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental desprovido.
8. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. A exclusão de qualificadora na pronúncia é cabível quando
manifestamente improcedente e desprovida de suporte probatório mínimo.
2. O revolvimento de fatos e provas é vedado em recurso especial,
conforme a
3. Não configura negativa de prestação
Súmula 7/STJ.
jurisdicional a rejeição de embargos de declaração quando o Tribunal de
origem apresenta fundamentação suficiente e clara para refutar as
alegações deduzidas.
Documento eletrônico VDA51485610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:16
Código de Controle do Documento: 5fb00eb4-5e6b-442f-a74b-d927412ac342

CPP, arts. 413 e 619; CP,
§ 2o,
Dispositivos relevantes citados:
art. 121,
IV .
Jurisprudência relevante citada: Súmula 7/STJ.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do
Rio Grande do Sul contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, sob o
fundamento de que a pretensão ministerial demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório para a reinclusão da qualificadora do
§ 2o, IV, do Código Penal,
art. 121,
providência vedada pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, além de não se verificar
negativa de prestação jurisdicional quanto ao
do Código de Processo Penal (e-STJ
art. 619
fls. 312/315).
Alega que a pretensão recursal não implica reexame de provas, mas definição
jurídica sobre o padrão de controle do juízo de admissibilidade na pronúncia (
do
art. 413
Código de Processo Penal), sustentando que a qualificadora do recurso que dificultou a
defesa da vítima não é manifestamente improcedente e deve ser submetida ao Tribunal do
Júri.
Salienta que o Tribunal de origem teria extrapolado os limites do juízo de
prelibação e usurpado a competência do Júri ao decotar a qualificadora com base em leitura
rigorosa do acervo, em contrariedade à orientação segundo a qual dúvidas se resolvem pro
.
societate
Sustenta, ainda, negativa de prestação jurisdicional (
do Código de
art. 619
Processo Penal), porque os embargos de declaração opostos no Tribunal local não teriam
sido enfrentados quanto a pontos essenciais — depoimento do policial Felipe Vieira da
Cunha Carvalho, relatório de investigações e circunstâncias do ataque em via pública, com
superioridade numérica e armas —, os quais seriam diretamente pertinentes aos
pressupostos fáticos da qualificadora.
Postula, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do
recurso pela Quinta Turma (e-STJ fls. 321/328).
Intimada, a defesa não apresentou impugnação ao recurso (e-STJ fl. 347).
É o relatório.

Documento eletrônico VDA51485610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:16
Código de Controle do Documento: 5fb00eb4-5e6b-442f-a74b-d927412ac342

VOTO
O recurso não merece prosperar.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe
elementos suficientes para reformar a decisão agravada que, de fato, apresentou a solução
que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a
matéria.
Conforme relatado, busca o Ministério Público a reforma do acórdão recorrido
para incluir a qualificadora na pronúncia ou, alternativamente, cassar o acórdão dos
embargos de declaração para que outro seja proferido sem os vícios de omissão
identificados.
Prevê o artigo 413 do CPP que "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o
acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de
autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade
do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz
declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias
qualificadoras e as causas de aumento de pena".
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o
ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria,
não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença
condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.
Dessa forma, para a admissão da denúncia, há que se sopesar as provas,
indicando os indícios da autoria e da materialidade do crime, bem como apontar os
elementos em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na inicial,
dando os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão, por ausência de
fundamentação.
No caso, o Tribunal de origem deu provimento a recurso em sentido estrito para
excluir a qualificadora relativa ao meio de execução que dificultou a defesa da vítima, com
a seguinte fundamentação (e-STJ fls. 243/244):

Reafirmo que não há qualquer omissão no acórdão recorrido, pois a matéria
impugnada (omissão quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa
Documento eletrônico VDA51485610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:16
Código de Controle do Documento: 5fb00eb4-5e6b-442f-a74b-d927412ac342

da vítima) foi devidamente enfrentada quando do julgamento por este Órgão
Fracionário, evidenciando, os presentes aclaratórios, manifesta pretensão de
rediscussão de matéria decidida.
Naquela oportunidade, assim constou no acórdão embargado:

"Em relação à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da
vítima, os elementos de prova não permitem uma segura conclusão de
que tenham ocorrido no caso vertente.
Trata-se de uma qualificadora que traz no seu cerne uma manifestação
objetiva que armadilhou o acusado, isto é, um modo eivado da
premeditação, que neutralizou a capacidade de defesa da vítima.
Isso não veio aos autos, com elementos mínimos, que permitissem a sua
inclusão no juízo de pronúncia.
Não houve testemunha presencial do fato delituoso, e a oitiva precária,
realizada com o ofendido, no seu leito de morte, não permitiu um
detalhamento sobre a forma como o delito foi consumado.
Ainda que a forma de execução, pela dicção precária da vítima, tenha
sido no solo e com as mãos na nuca, esse fato ocorreu na esteira da
execução, sem qualquer surpresa insidiosa ao acusado. Na realidade, a
subjugação, ainda que covarde, não desafia a incidência da
qualificadora do
§ 2o, IV, CP.
art. 121,
Assim, o que temos, em relação à forma de execução, são especulações,
que não se prestam para permitir um juízo de pronúncia.
Assim, é de ser acolhido o presente recurso, para extirpar do juízo de
pronúncia, a qualificadora do
§ 2o, IV, CP."
art. 121,

Veja-se, destarte, que o voto proferido delineou, de maneira minuciosa e
exauriente, os fundamentos pelos quais se concluiu pela inexistência de justa
causa mínima a justificar a submissão da qualificadora à apreciação dos
Jurados, não se cogitando, assim, qualquer omissão nesse particular.
Cumpre ressaltar que o decote da qualificadora somente se justifica quando, de
modo incontroverso e inquestionável, revelar-se manifestamente improcedente,
despida de qualquer substrato probatório nos autos. Caso haja, ainda que de
Documento eletrônico VDA51485610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:16
Código de Controle do Documento: 5fb00eb4-5e6b-442f-a74b-d927412ac342

forma incipiente, elementos a embasar a incidência da circunstância
qualificadora, impõe-se, por imperativo legal, a sua pronúncia.
No caso vertente, contudo, conforme minuciosamente analisado por ocasião do
julgamento do recurso em sentido estrito, inexiste nos autos lastro probatório
mínimo apto a sustentar a viabilidade da qualificadora prevista no artigo 121, §
2o, inciso IV, do Código Penal.
A propósito, a acusação imputou ao recorrido a prática do delito em sua forma
qualificada, nos seguintes termos:

"O delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do
ofendido, já que a vítima estaria caminhando, sendo surpreendida, pelos
indivíduos armados, que a renderam, passando a desferir os disparos, o
que dificultou as chances de reação de defesa ou fuga da vítima."

Repiso, com o intuito de sanar a alegada omissão, inexiste vertente de prova,
no caderno processual, a indicar que a vítima foi surpreendida por seus
algozes, tendo estes a rendido e dificultado as suas chances de reação.
A rigor, o que se tem, é a adoção de uma interpretação unilateral e reducionista
do acervo probatório por parte da acusação, a qual, imbuída de um propósito
eminentemente incriminatório, busca imputar ao réu uma qualificadora
destituída de lastro probatório mínimo.
Com efeito, não há testemunha presencial do fato delituoso. Ademais, o
testemunho da vítima, colhido em circunstâncias de extrema precariedade, em
seu leito de morte, ainda que, em tese, tenha indicado a autoria, não permitiu
a reconstrução pormenorizada da dinâmica criminosa, carecendo de
elementos que corroborem, com a necessária segurança, a tese acusatória.
Outrossim, ao reexaminar o registro em vídeo obtido ainda nas dependências
do hospital (​1.16​), impõe-se a conclusão de que não há elementos suficientes
— isto é, compelida a
para afirmar que a vítima confirmou ter sido subjugada
deitar-se ao solo e a posicionar as mãos na nuca. Tal assertiva decorreu
exclusivamente da narrativa da enfermeira presente no momento da filmagem
(testemunha Janete Duarte), não da manifestação inequívoca do ofendido.
Ressalte-se, contudo, que o registro permitiu inferir que a vítima reconheceu um
dos autores do crime, o que, por si só, não consubstancia a qualificadora
almejada pela acusação.
Documento eletrônico VDA51485610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:16
Código de Controle do Documento: 5fb00eb4-5e6b-442f-a74b-d927412ac342

Destarte, revela-se absolutamente inviável submeter ao Tribunal do Júri a
análise de uma qualificadora destituída de mínimo suporte probatório,
sobretudo quando as conclusões periciais, em sentido diametralmente oposto à
É dizer,
tese ministerial, refutam a incidência da adjetivadora.
a perícia
necroscópica mostrou-se inconclusiva quanto à trajetória dos projéteis (4.1),
evidenciando, ainda, a inexistência de orifício de entrada pelas costas da
vítima, elemento este que refuta a tese de subjugação do ofendido.
Por conseguinte, diante da fragilidade do substrato probatório e da ausência de
lastro técnico-científico a sustentar a qualificadora, impõe-se a manutenção de
seu afastamento.

Como se vê, o Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório,
manteve a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, ao
fundamento de que as provas não demonstraram que a vítima foi rendida ou subjugada;
o depoimento da vítima e o registro de vídeo não confirmaram a tese da acusação; não
houve testemunhal presencial; e a perícia necroscópica foi inconclusiva quanto à trajetória
dos projéteis, concluindo pela ausência de suporte probatório mínimo.
Assim, para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir
pela inclusão da qualificadora prevista no inciso IV do §2o do
do CP, como requer
art. 121
a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-
probatório delineado nos autos, providência incabível em recurso especial, ante o óbice
contido na Súmula 7/STJ.
Nesse contexto, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, pois a Corte
local examinou em detalhe todos os argumentos defensivos, apresentando fundamentos
suficientes e claros para refutar as alegações deduzidas, razão pela qual foram rejeitados os
aclaratórios. O fato de não ter sido acolhida a irresignação da parte, apresentando a Corte
local fundamentação em sentido contrário, não revela violação do
do Código de
art. 619

Processo Penal.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Com essas considerações, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51485610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:16
Código de Controle do Documento: 5fb00eb4-5e6b-442f-a74b-d927412ac342

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0230712-8
REsp 2.220.008 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50715662220248210001
EM MESA
JULGADO: 14/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: EDUARDO LUIZ DORNELES MACHADO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: EDUARDO LUIZ DORNELES MACHADO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro
Relator.Presidiu
o
julgamento
o
Sr.
Ministro
Reynaldo
Soares
da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.
C54260555111941<614155@
2025/0230712-8 - REsp 2220008 Petição : 2025/0082576-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51412021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 17:21:05
Código de Controle do Documento: 4D493C0C-7A3C-4ABD-8ACE-1582A6E1FEFC